Tribunal: TJMT
Processo: 1059205-36.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1059205-36.2020.8.11.0041
RECORRENTE: OMNI FINANCEIRA S/A
RECORRIDO: KENNEDY OLIVEIRA DOS ANJOS
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1059205-36.2020.8.11.0041
RECORRENTE: KENNEDY OLIVEIRA DOS ANJOS
RECORRIDO: OMNI FINANCEIRA S/A
Do recurso especial de OMNI FINANCEIRA S/A (ID 101088992).
Trata-se de recurso especial interposto por OMNI FINANCEIRA S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador Sebastião de Moraes Filho, lançada ao ID 98711468, que, de Ação Revisional c/c Pedido Liminar, julgou parcialmente procedente a pretensão da parte consumidora para:
(a) determinar a aplicação das taxas de juros em 1,64% ao mês, com capitalização mensal;
(b) havendo mora, manter a incidência de juros de 1,64% ao mês, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, tal como avençado manter a capitalização dos juros da forma contratada;
(d) declarar a legalidade da cobrança de seguro, ante a ausência de conduta abusiva da instituição financeira;
A parte recorrente alegou, em síntese: a) legalidade da taxa de juros contratada; b) eventualmente, a compensação dos valores, nos termos do artigo 368 do CC, uma vez o autor ainda possui saldo devedor junto a instituição financeira; c) reforma do julgado quanto a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, a fim de que sejam mantidos tal como determinado na sentença, no sentido de que cada parte arque com os honorários de seu advogado.
Recurso tempestivo (ID 110399979).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos – afastamento do Tema 27 STJ.
Da análise dos autos extrai-se que a questão controvertida tangencia o sufragado no Tema 27/STJ, in verbis: “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”.
Todavia, forçoso ressaltar que o acordão recorrido não impediu a revisão do contrato, pois analisou a controvérsia e julgou o mérito no sentido contrário à pretensão da parte recorrente, que pretende a rediscussão da causa para a declaração da normalidade das taxas contratadas.
Neste cenário, a discussão exposta ultrapassa o direito exposto no Tema 27/STJ, tendo em vista que objetiva averiguar os fatos anteriores e condicionantes a aplicação dele, no caso, a existência ou não da cobrança de juros remuneratórios abusivos.
Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Recurso Especial interposto em face de decisão monocrática– Súmula 281/STF.
A expressão “causas decididas em única ou última Instância” contida no artigo 105, inciso III, da Constituição da República, pressupõe a existência de acórdão, o que significa que o decisum atacado deve ser proferido pelo colegiado.
Dessa forma, tratando-se de decisão monocrática, imprescindível, primeiro, a provocação do Tribunal por meio de Agravo Interno sobre a questão suscitada, para que, só então, se possa cogitar o acesso às Instâncias excepcionais, como dispõe a Súmula 281 do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 281/STF. NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DO ART. 1.021, § 2o, do CPC.
1. Ação de indenização por danos materiais cumulada com pedido de compensação por danos morais.
2. Não se pode conhecer do recurso especial interposto contra decisão monocrática, tendo em vista que não houve o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. Aplicação, por analogia, da Súmula 281 do STF. Precedentes.
3. A existência de decisão colegiada em sede de embargos de declaração não tem o condão de afastar a necessidade de interposição do agravo interno, porquanto este é o recurso apto a levar ao órgão coletivo a apreciação da questão debatida nos autos nos termos do artigo 1.021, § 2o, do CPC.
4. Agravo interno não provido”. (STJ AgInt no AREsp 1418179/PA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 29/05/2019). (g.n.)
Da análise do caderno processual, verifica-se que o objeto recursal, quanto ao ponto objurgado, consiste em decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação da parte recorrente, situação que acarreta o não cabimento do recurso especial no caso concreto.
Registre-se que embora tenha ocorrido a interposição de agravo interno da referida decisão monocrática, conforme se constata do petitório de ID 103015966, este foi interposto exclusivamente pela parte consumidora, razão pela qual não há como afastar o óbice da Súmula 281/STF ao recurso interposto pela instituição financeira.
Diante do exposto, deve ser negado seguimento ao recurso.
Do recurso especial de KENNEDY OLIVEIRA DOS ANJOS (ID 112179978)
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por KENNEDY OLIVEIRA DOS ANJOS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 108702478):
AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO E CIVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE PROVEU O RECURSO- NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL- CAPITALIZAÇÃO MENSAL - POSSIBILIDADE -SEGURO - PRÉVIO AJUSTAMENTO - VENDA CASADA - NÃO CONFIGURAÇÃO - COBRANÇA AUTORIZADA- DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.
2- E permitida a capitalização em periodicidade inferior à anual após a edição da Medida Provisória n° 2.170/2001, desde que expressamente pactuada.
3-A limitação dos juros remuneratórios nos contratos submetidos ao Sistema Financeiro Nacional depende da comprovação da abusividade, verificada caso a caso a partir da taxa média de mercado registrada pelo BACEN à época da contratação e conforme a natureza do crédito alcançado, não se caracterizando somente pelo fato da pactuação ser em percentual superior a 12% ao ano.
4- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (STJ, REsp. n.o 1.639.320/SP), no entanto, tendo sido livremente pactuada entre as partes a contratação de seguro prestamista e ausente prova da prática de venda casada, forçoso é reconhecer a licitude da cobrança de tal valor pela instituição financeira. (TJ-MG - AC: 10479150189146001 MG, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data de Publicação: 26/07/2019).
5- Caso desprovido o agravo interno, em votação unânime, possível a condenação da agravante no pagamento de multa de 3% (três por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC/15
TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – ApCiv n. 1059205-36.2020.8.11.0041, Relator: Des. Sebastião de Moraes Filho, j. em 10.11.2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelações, aviadas pelo recorrente KENNEDY OLIVEIRA DOS ANJOS e pela recorrida OMNI FINANCEIRA S/A, que manteve a sentença proferida pelo Juízo da 2a vara especializada em direito bancário da comarca de Cuiabá, o qual, nos autos de Ação Revisional c/c Pedido Liminar interposta em face da instituição financeira, julgou parcialmente procedente a pretensão da parte consumidora para:
(a) Determinar a aplicação das taxas de juros em 1,64% ao mês, com capitalização mensal;
(b) Havendo mora, manter a incidência de juros de 1,64% ao mês, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, tal como avençado manter a capitalização dos juros da forma contratada;
(d) declarar a legalidade da cobrança de seguro, ante a ausência de conduta abusiva da instituição financeira;
A parte recorrente alegou, em síntese:
(a) Violação à jurisprudência de Superior Tribunal de Justiça (Resp. No 769.113-MG) e ao artigo 4o do Decreto Lei 22.626.33, quanto a forma de capitalização mensal de juros praticada, pois “a taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, apenas implica previsão da capitalização para o período de um ano, ou seja, a capitalização anual. Não se pode inferir da previsão dos juros na forma acima descrita que se autorizou a capitalização mensal”.
(b) Violação ao Tema 972/STJ e ao artigo 39 inciso I do Código de Defesa do Consumidor, pois a contratação do seguro foi uma imposição para liberação do financiamento, bem como não lhe foi assegurada a opção de contratar com seguradora de sua escolha, razão pela qual é manifesto o caráter impositivo e de venda casada da cobrança ora questionada;
(c) Violação ao artigo Art. 1021, §4o, do CPC, pois a decisão que aplicou a multa diante da interposição do agravo interno se encontra sem fundamentação, o recurso não era manifestamente improcedente além do que, foi necessário ao recorrente esgotar a instancia para lhe ser possível recorrer aos Tribunais Superiores.
Recurso tempestivo (ID 112630493).
Dispensado o pagamento do preparo, por ser a parte recorrente beneficiária da justiça gratuita (ID 112299487).
Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso (ID 114005966).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos-Tema 972/STJ – Não aplicação.
A parte recorrente sustenta que é abusiva a cobrança do seguro de proteção financeira porque, na situação vivenciada, não lhe oportunizaram a escolha da contratante (seguradora), o que caracteriza, consoante seu entendimento, a chamada venda casada.
A matéria foi afetada pelo TEMA 972/STJ, cuja tese firmada foi no sentido de:
1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. (Grifei).
O órgão fracionário deste Tribunal, quanto ao ponto em questão, decidiu pela legalidade da contratação, consoante fundamentação destacada (ID 106870451):
Em relação ao seguro prestamista (venda casada), mantenho o seguro contratado pelo autor/apelante, uma vez que não foi verificada nenhuma ilegalidade. Isso porque, cumpre ressaltar que o Seguro Prestamista é uma espécie de garantia para a instituição financeira na hipótese de inadimplemento do contrato firmado entre as partes, pois na eventualidade de ocorrência de morte do segurado, terá a instituição financeira assegurado o pagamento do saldo devedor, restando à parte autora eventual crédito remanescente. Frisa-se que o evento morte, por si só, não é causa de extinção da obrigação de pagamento da dívida, devendo por ele responder o espólio. No caso, para reconhecer a existência de venda casada, a fim de invalidar eventual contratação de seguro prestamista, deve haver prova do condicionamento da contratação do empréstimo à contratação do seguro. Daí descabida a presunção da venda casada. Ônus da parte autora/apelante, do qual não se desincumbiu, presumindo-se, neste caso, a livre aquisição pela parte autora do produto que lhe era oferecido. Ainda que o STJ tenha, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmado a tese de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018), na hipótese não há falar em venda casada. Com efeito, o comportamento contratual do autor/Apelante demonstra a aquiescência e concordância com o seguro pactuado, e não suposta imposição por adesão, na forma de "venda casada". Em outros termos, ainda que a “venda casada” seja vedada pelo ordenamento jurídico (art. 39, inciso I, do CDC), neste caso não se constata sua ocorrência.
Diante deste quadro, observa-se que o aresto recorrido se ateve ao tema central traçado pelo Superior Tribunal de Justiça, concluindo pela inexistência de venda casada no caso concreto, pois, sob a ótica analisada, a parte recorrida não foi compelida à contratação do seguro prestamista.
Desta forma, derruir a conclusão do acordão implicaria o revolvimento das cláusulas contratuais e dos fatos constantes dos autos, o que encontra óbice nos enunciados sumulares 05 e 07 do STJ.
Pelo exposto, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da sistemática de recursos repetitivos – afastamento dos Temas 25 e 27 STJ.
Da análise dos autos extrai-se que a questão controvertida tangencia o sufragado nos Temas 25 e 27/STJ, in verbis: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”.
Todavia, forçoso ressaltar que o acordão recorrido não impediu a revisão do contrato, pois analisou a controvérsia e julgou o mérito no sentido contrário à pretensão da parte recorrente, que pretende a rediscussão da causa para a declaração da abusividade dos juros remuneratórios contratados.
Neste cenário, a discussão exposta ultrapassa o direito exposto nos Temas 25 e 27/STJ, tendo em vista que objetiva averiguar os fatos anteriores e condicionantes a aplicação dele, no caso, a existência ou não da cobrança de juros remuneratórios abusivos.
Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao artigo 1021§4o do CPC -Pressupostos satisfeitos.
Consoante relatado, impôs-se a parte recorrente multa de 3% sobre o valor atualizado da causa, ao argumento de desprovimento unânime do Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática do relator, a qual manteve a decisão do magistrado singular para julgar parcialmente procedente a ação revisional de contrato interposta pela parte consumidora.
Diante desse quadro, a partir da provável ofensa ao artigo 1021§4o do Código de Processo Civil, a parte recorrente argumenta que a aplicação da penalidade objurgada não é automática, apenas diante de fundamentação concreta de que o recurso possui caráter protelatório é possível sua aplicação, o que não ocorreu na espécie.
Postas estas premissas, importante destacar o que se constata da fundamentação da decisão colegiada, quanto a aplicabilidade da multa:
“ Em tempo, caso a decisão seja unânime, aplico multa de 3% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4o, do artigo 1.021 do CPC”.
Percebe-se, portanto, que o entendimento do órgão fracionário se filia à tese de que a multa do artigo 1021§4o é mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em decisão unânime.
Constata-se que a matéria acima mencionada (aplicação automática da multa prevista no artigo 1021§4 do CPC), além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
A respeito do tema, importante registrar recente entendimento do STJ, no sentido de que a aplicação da penalidade em testilha não é decorrência lógica do desprovimento unânime do agravo interno:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. PEDIDO DE AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. REQUERIMENTO DE REVISÃO DO VALOR DO ENCARGO. DESCABIMENTO. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, do CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS NO AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O agravante deve atacar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Aplicação do art. 932, III, do CPC/2015 e, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
2. Segundo a jurisprudência da Corte Especial do STJ, "a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais" (EAREsp n. 746.775/PR, Relator p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/9/2018, DJe 30/11/2018), o que não ocorreu.
3. De acordo com a jurisprudência da Corte Especial do STJ, "é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art.85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso" (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019), essa exatamente é situação dos autos.
4. Correta a decisão agravada, que, ao negar provimento ao agravo em recurso especial da recorrente, majorou em 15% (quinze por cento) o valor arbitrado na origem a título de honorários advocatícios, nos estritos limites do art. 85, § 15, do CPC/2015, levando em conta os requisitos previstos nos incisos I a IV do § 2o do mesmo dispositivo, bem como observando-se os limites dos §§ 2o e 3o de tal normativo.
5. Conforme orienta a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, "a aplicação da multa prevista no § 4o do art.1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada" (AgInt nos EREsp n. 1.120.356/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2016, DJe 29/8/2016).
6. Segundo a jurisprudência do STJ, "não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais no âmbito do agravo interno" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.772.480/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 1o/7/2019, DJe 6/8/2019).
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1738795/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 18/12/2020)
Por fim, em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Ante o exposto:
a) inadmito o recurso especial interposto por OMNI FINANCEIRA S/A, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC; e
b) admito o recurso especial interposto por KENNEDY OLIVEIRA DOS ANJOS, com fundamento no artigo 1.030, V, "a", do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.